Tribunal: TJMT
Processo: 8030443-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8030443-45.2019.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NAYARA CRISTINA DA SILVA MARTINS
RECORRIDA: CIRLENY MARA NAVARROS BERTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CARRO USADO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. USO E DESGASTE NATURAL DO BEM. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do artigo 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor.
3. Ao contrário de quem adquire um produto novo, o adquirente de veículo usado deve ter em mente de que já houve desgaste ou má utilização do bem, fazendo-se necessária uma verificação prévia à aquisição.
4. Tratando-se de vício facilmente constatável, não há que se impor responsabilidade ao vendedor.
5. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material, situação inexistente nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8030443-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA CRISTINA DA SILVA MARTINS - CPF: 030.851.701-62 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), CIRLENY MARA NAVARROS BERTE - CPF: 496.413.521-72 (RECORRIDO), FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS - CPF: 487.572.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023